Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-73.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001250-73.2023.8.05.0239 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIO DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, JOSE MAIA COSTA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA E CORTE INDEVIDOS. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.092,85, decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, bem como pela interrupção do serviço. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, a ilegalidade do corte e fixando indenização em R$ 5.000,00, indeferindo a repetição do indébito. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa e interesse processual para propor a ação; (ii) verificar a regularidade do TOI e da cobrança de recuperação de consumo, bem como a legalidade do corte de energia; (iii) definir o cabimento e o valor da indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, pois o usuário de fato do serviço público essencial tem legitimidade para discutir judicialmente cobranças e cortes, ainda que não figure formalmente como titular do contrato. 4. No mérito, verifica-se que a concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa antes da emissão da fatura e da suspensão do serviço, conforme exige o art. 373 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, razão pela qual a cobrança é indevida. 5. A ausência de prova técnica imparcial e a unilateralidade do TOI inviabilizam a cobrança, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 699; REsp 1.412.433/RS). 6. O corte de energia em razão de débito apurado unilateralmente é ilegal e gera dano moral presumido (“in re ipsa”), conforme reiterados precedentes do STJ. 7. Mantém-se o reconhecimento do dano moral, majorando-se o valor para R$ 8.000,00, quantia condizente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização. 8. Indeferida a repetição do indébito, pois não houve comprovação do pagamento da fatura indevida. 9. Fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O usuário de fato do serviço público essencial possui legitimidade ativa para questionar judicialmente cobranças e cortes, ainda que não seja o titular formal do contrato. 2. É indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo e o corte de energia elétrica quando o TOI é lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 3. O corte indevido de energia elétrica configura dano moral presumido, ensejando indenização pecuniária.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; ANEEL, Resolução nº 1.000/2021, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.284.177/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 21/11/2018. STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/10/2015. STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2011. STJ, AgRg no AREsp 189.780/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16/09/2014. STJ, AgInt no AREsp 1.431.689/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/10/2019. TJBA, Apelação nº 0521917-78.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, pub. 28/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8001250-73.2023.8.05.0239, interpostas por Júlio dos Santos de Jesus e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer de ambos os recursos e dar parcial provimento à apelação do autor e negar provimento ao apelo da COELBA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator